Tribunal: TJES
Processo: 5001489-12.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001489-12.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VILTAC RENTAL E COMERCIO LTDA - ME e outros
APELADO: RASTRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretendem,
Viltac Rental e Comércio Ltda. e
Nilceia
de Farias de Jesus

(Id. 2247931),

ver reformada a r. sentença de Id. 2247928 que, em sede de embargos de terceiro, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, julgando extinto o feito sem resolução do mérito em relação a
Rastro Construções e Serviços Ltda ME.
, e rejeitou os pedidos formulados na exordial.

Irresignadas, as recorrentes aduzem, em síntese:
i)
inexiste razão para que o veículo sofra constrições oriundas de execução fiscal em que não figuram como partes e que visa à cobrança de crédito que antecede a posse do bem por
Nilcea de Farias de Jesus
;
ii)
na época em que foi entabulada a transação que previa a alienação do automóvel a
Nilcea de Farias de Jesus,
desconheciam as medidas restritivas pendentes sobre o bem;
iii)
a sentença homologatória do acordo comprova que agiram de boa-fé;
iv)
a responsabilidade pelo crédito tributário só pode recair sobre terceira pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação (art. 6º da LC nº 116/2003) e, no caso, não possuem vínculo com o fato gerador do débito do alienante;
v)
os pressupostos fáticos dos precedentes constantes da sentença não se assemelham à hipótese dos autos, porquanto retratem a preferência de credor hipotecário sobre o bem imóvel hipotecado;
v
i
)
não há configuração de fraude à execução, pois desconheciam a execução fiscal que tramita em desfavor do alienante.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 2247935).

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de maio de 2022.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em perquirir se é devida a desconstituição das medidas restritivas que recaem sobre o veículo Fiat/Siena Attractiv 1.4, cor prata, placa OVI5716, RENAVAM 00597275840, CHASSI 9BD197132E3137262, ano/modelo 2013/2014 em decorrência da execução fiscal nº 0009216-20.2015.8.08.0047, proposta por
Município de São Mateus
em face de
Rastro Construções e Serviços Ltda
.

Rememorando os fatos,
Viltac Rental e Comércio Ltda
ajuizou ação de cobrança (nº 0010685-74.2015.8.08.0347) contra
Rastro Construções e Serviços Ltda,
a qual tramitou perante o 6º Juizado Especial Cível de Vitória, acarretando a restrição de circulação sobre referido automóvel, em 22/06/2015.

O mérito da lide fora resolvido tão somente em 28/11/2019, com a homologação de acordo que previa a alienação do bem à apelante
Nilcea de Farias de Jesus
em pagamento da dívida.

Ocorre que, em tentativa de efetivação da transferência perante o Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo – DETRAN/ES, as recorrentes tomaram conhecimento de que, em decorrência do prefalado executivo fiscal, recaem sobre o veículo medidas restritivas de circulação e transferência,
desde

13/12/20
1
7 e 17/09/2018
, respectivamente.

Opuseram, então, os presentes embargos de terceiro, visando à desconstituição das constrições.

Pois bem. Referindo-se à presunção
juris tantum
de fraude à execução fiscal, dispõe o art. 185 do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar 118/2005:

Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como
dívida ativa
.
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

Consectariamente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1141990/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 290), consolidara o entendimento de que, “
se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude
” (REsp 1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010).

Há nesse caso, portanto, presunção absoluta
(jure et de jure)
de fraude à execução, mesmo diante da boa-fé do terceiro adquirente e ainda que não haja registro de penhora do bem alienado, não sendo aplicável a Súmula 375 do Tribunal da Cidadania
1
.

Isso porque, consoante destaca a melhor doutrina tributária
2
, “
em se tratando de fraude à execução fiscal, a disciplina normativa específica do Código Tributário Nacional, com seu conhecido status de lei complementar, sobrepõe-se (RE 1.341.624-SC)
”.

Sob esse prisma, o único fundamento cabível para que não se configure a presunção é o de que foram “
reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total do pagamento da dívida inscrita
”, constante do parágrafo único do citado art. 185.

Na hipótese, verifica-se que o acordo que previa a transferência do veículo para
Nilcea de Farias de Jesus
foi entabulado

quando já recaiam sobre o bem as restrições de transferência e circulação oriundas da execução fiscal nº 0009216-20.2015.8.08.0047, ou seja, anos depois da inscrição do crédito tributário em dívida ativa.

Sobreleva notar, ainda, inexistir nos autos prova da reserva de bens suficientes ao pagamento da totalidade da dívida na demanda executiva.

Nesse cenário, ao contrário do aduzido nas razões recursais, presumir-se-ia fraudulenta a alienação, como vem entendendo esta Corte no julgamento de casos similares:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM APÓS A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. -
Nas execuções fiscais não se aplica a Súmula 375 do colendo Superior Tribunal de Justiça que enuncia: O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.
2. -
Em tais execuções a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar nº 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para configuração da figura da fraude.
(REsp n. 1.141.990, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, data do julgamento: 10-11-2010, data da publicação/fonte: DJe 19-11-2010). 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100180053462, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário:
11/03/2022
)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LC 118/2005. PRESUNÇÃO LEGAL DE FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 375/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O STJ, em julgamento de recurso repetitivo (REsp nº 1.141.990/PR), pacificou o entendimento de que não incide a Súmula nº 375/STJ em execução tributária, eis que o art. 185 do CTN, seja em sua redação original, seja na redação dada pela LC nº 118/05, presume a ocorrência de fraude à execução quando, no primeiro caso, a alienação se dá após a citação do devedor na execução fiscal e, no segundo caso (após a LC nº 118/05), a presunção ocorre quando a alienação é posterior à inscrição do débito tributário em dívida ativa.
2.
Hipótese em que os recorrentes compraram os imóveis objeto da penhora em 21/05/2008, ou seja, em data posterior à inscrição em dívida ativa dos débitos constantes das certidões de dívida ativa nº 098882/2003.
3. Muito embora afirmem que a compra foi realizada da empresa Mercocamp Comércio Internacional Ltda. e não diretamente dos executados, verifica-se pela própria certidão do Cartório do Registro Geral de Imóveis que o sócio da empresa era o próprio apelante (Ronaldo Tadeu Alighieri), restando nítida a ausência de boa-fé. 4.
Induvidoso que a venda dos imóveis por parte do sócio executado, primeiro para a empresa do qual o apelante é sócio e depois para os apelantes, deu-se em momento posterior à entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, quando o débito tributário já estava inscrito em dívida ativa, o que configura fraude à execução fiscal, cuja presunção é jure et de jure, circunstância que afasta a boa-fé.
5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200068508, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 19/08/2021)

Ocorre que, a despeito do contexto fático delineado,
fora a prefalada transação homologada em J uízo em
28/11/2019
, tendo sido o processo arquivado definitivamente em 10/12/2019, após o trânsito em julgado da sentença resolutiva.

Assim, não constituindo os presentes embargos de terceiro via adequada para a rescisão da coisa julgada material e, em observância ao princípio da segurança jurídica insculpido no inciso XXXVI do art. 5º da Carta Magna
3
, deve produzir efeitos a sentença proferida na ação de cobrança nº 0010685-74.2015.8.08.0347, enquanto não desconstituída por ação rescisória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO EXEQUENDO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Hipótese em que o recorrente aduz que somente é possível considerar a inexigibilidade do crédito exequendo após o trânsito em julgado da sentença de procedência dos embargos à execução, pois a conclusão adotada naquele processo influencia diretamente o desfecho da presente execução, motivo pelo qual alega a nulidade da sentença objurgada. 2) O simples fato de a sentença ter sido proferida antes do trânsito em julgado dos embargos à execução, por si só, não induz à declaração de sua nulidade, mormente ao se considerar que, logo após, na hipótese em comento, houve formação da coisa julgada material do pronunciamento judicial que resultou na extinção da execução. 3) A prolação de sentença não implicou nenhum prejuízo para as partes, eis que seu teor se encontra em perfeita consonância com a decisão que acolheu os embargos à execução para reconhecer a inexistência de valores a serem pagos pelo embargante 4)
Considerando que existe sentença transitada em julgado na qual o órgão jurisdicional expressamente reconhece a inexistência do débito exequendo, não há como revisitar esta questão neste feito executivo, o que somente pode ser feito mediante desconstituição da coisa julgada, através de ação rescisória, caso preenchida alguma de suas hipóteses de cabimento.
5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020120023088, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

Dessarte, assiste razão às apelantes quanto à imperiosa revogação das constrições sobre o automóvel.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

dou
provimento,
para
julgar procedentes os embargos de terceiro,
determina
ndo
a
desconstituição das medidas restritivas de circulação e transferência que recaem sobre o veículo
Fiat/Siena Attractiv
1.4,
cor
prata
, placa OVI5716, RENAVAM 00597275840, CHASSI 9BD197132E3137262, ano/
modelo
2013/2014
em decorrência
d
e
execução fiscal
nº 0009216-20.2015.8.08.0047
.

Condeno o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais
no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do inciso III do §4º do art. 85 do CPC,
com o acréscimo de
1% a título de honorários recursais
.

É como voto.

1
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

2
Alexandre, Ricardo. Direito tributário esquematizado / Ricardo Alexandre. – 9. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015.p. 509.

3
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXXVI –
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM APÓS A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.
PRESUNÇÃO DE
FRAUDE À EXECUÇÃO.
ALIENAÇÃO DECORRENTE DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE DEVE PRODUZIR EFEITOS
ENQUANTO NÃO DESCONSTITUÍDA POR AÇÃO RESCISÓRIA
.
RECURSO PROVIDO.

1
)
Consoante dispõe o
caput
art. 185 do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar 118/2005, “
presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.
”

2
)
A hipótese prevista no
caput
do art. 185 do CTN gera presunção absoluta
(jure et de jure)
de fraude à execução, mesmo diante da boa-fé do terceiro adquirente e ainda que não haja registro de penhora do bem alienado, não sendo aplicável a Súmula 375 do Tribunal da Cidadania
1
.

3
)
Deve produzir efeitos sentença transitada em julgado, homologando acordo que previa a alienação de bem por sujeito passivo em execução fiscal, por crédito tributário regularmente inscrito, em observância ao princípio da segurança jurídica insculpido no inciso XXXVI do art. 5º da Carta Magna.

4
)

Recurso
provido.
Embargos de terceiros
julgados
procedentes.

1
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, julgando procedentes os embargos de terceiro.